Tribunal: CARF
Processo: 10925.900100/2011-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.900100/2011-21
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.663 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ANDREAZZA MADEIRAS EIRELI

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CONCEITO DE INSUMO PARA FINS DE APURAÇÃO DE CRÉDITOS
DA NÃO-CUMULATIVIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU DA RELEVÂNCIA.
Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Recurso Especial no 1.221.170/PR, interpretado pelo Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05/2018, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos
da não-cumulatividade deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda,
tais como embalagens para transporte que visam a preservar a qualidade dos
produtos até a entrega ao consumidor final, como fitas plásticas ou de aço em
uma indústria de madeiras, não incluídos aí os pallets, retornáveis.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, nos seguintes termos: (i) por
maioria de votos, em negar provimento com relação às embalagens para transporte, vencidos os
conselheiros Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Rodrigo Mineiro Fernandes e Jorge Olmiro Lock
Freire, que lhe deram provimento; (ii) por maioria de votos, em dar provimento ao recurso no
tocante aos pallets retornáveis, vencidas as conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa
Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello, que lhe negaram provimento. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
9303-012.660, de 08 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10925.900097/2011-45, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rodrigo da Costa Pôssas
(Presidente em exercício), Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo
Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran,
Vanessa Marini Cecconello.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.900100/2011-21
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900100/2011-21

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, contra Acórdão proferido pela 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária do CARF, sob a seguinte ementa (no que interessa à discussão):
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
REGIME DA NÃO-CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
No regime da não cumulatividade, só são considerados como insumos,
para fins de creditamento de valores: aqueles utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda; as matérias primas, os produtos
intermediários, o material de embalagem e quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de
propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente
exercida sobre o produto em fabricação, desde que não estejam incluídas
no ativo imobilizado; e os serviços prestados por pessoa jurídica
domiciliada no País, aplicados diretamente na prestação de serviços.
RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO DIREITO. REVERSÃO PARCIAL
DE GLOSAS.
Pertence ao contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do
crédito para o qual pleiteia compensação. A mera alegação do direito
creditório, desacompanhada de provas baseadas na escrituração
contábil/fiscal do período, não é suficiente para demonstrar a liquidez e
certeza do crédito para compensação. Comprovada em parte a existência
do crédito por documentos juntados ao processo, necessária se faz a
reversão da glosa.
No seu Recurso Especial, ao qual foi dado seguimento, a PGFN defende que
não há o direito a crédito na aquisição de embalagens para transporte, pois se trata de gasto
posterior ao final do processo produtivo.
O contribuinte apresentou Contrarrazões. Não contesta conhecimento.
É o Relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900100/2011-21

Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais, conheço do
Recurso Especial.
No mérito, como há tempo já o tem feito, de forma majoritária, o CARF, aqui não se
adota o conceito de insumo do IPI, tampouco o do IRPJ, mas sim, um intermediário,
hoje consagrado e melhor delineado – ainda que não se possa dizer, “cartesiano” –, à
vista da decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, sob o rito dos recursos repetitivos,
publicada em 24/04/2018, que levou inclusive a que a PGFN e a RFB editassem normas
interpretativas, para eles vinculantes, quais sejam, a Nota SEI no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, cuja
ementa transcrevo:
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a)
o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b)
já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".
Dispositivos Legais. Lei n° 10.637, de 2002, art. 3°, inciso II; Lei n° 10.833, de
2003, art. 3°, inciso II.
Cabe-nos, então, à vista desta conceituação, passar à análise do caso concreto, que
contempla as fitas de poliéster, de polietileno e de aço, utilizadas para embalagens, de
modo a garantir a integridade do produto até a sua chegada ao cliente.
Sem estas fitas efetivamente não há como as madeiras sejam transportadas sem a devida
preservação, pois não se conceber que simplesmente sejam “jogadas” no caminhão. As
madeiras, assim, só se encontram prontas para venda se acondicionadas desta forma.
É neste sentido a jurisprudência desta Turma, estampada no Acórdão no 9303-009.087,
de minha relatoria, trazido pelo contribuinte em suas Contrarrazões:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
EMBALAGENS.
CONDIÇÕES
DE
CREDITAMENTO.
As embalagens que não são incorporadas ao produto durante o processo de
industrialização (embalagens de apresentação), mas que depois de concluído o
processo produtivo se destinam ao transporte dos produtos acabados
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.663 - CSRF/3a Turma
Processo no 10925.900100/2011-21

(embalagens para transporte), para garantir a integridade física dos materiais
podem gerar direito a creditamento relativo às suas aquisições.
Também no Acórdão no 9303-010.023, de relatoria do ilustre Conselheiro Andrada
Márcio Canuto Natal, de uma indústria moveleira:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMOS.
ALCANCE. EMBALAGENS DE ACONDICIONAMENTO.
Conforme decidiu o STJ no julgamento do Resp no 1.221.170/PR, na sistemática
dos recursos repetitivos, não há previsão legal para a apropriação de créditos de
PIS, no regime da não-cumulatividade, sobre as despesas de cunho
administrativo e comercial, sobretudo quando não demonstradas qualquer
vínculo de sua relevância com o processo produtivo da empresa. Contudo,
demonstrado que o bem ou serviço adquirido foi utilizado no processo produtivo
e se comprovou a sua essencialidade e relevância faz se necessário o
reconhecimento do direito ao crédito.
No presente caso devem ser acatados os créditos nas aquisições de embalagens
de transporte, pois utilizadas na fase final do processo produtivo para
proteger a integridade do produto.
No seu Recurso Voluntário, entretanto, o contribuinte vai além, incluindo também os
pallets. Sendo retornáveis não ensejam direito a crédito, pois classificáveis no ativo
permanente.
À vista do exposto, voto dar provimento parcial ao Recurso interposto pela Fazenda
Nacional, para manter as glosas relativas aos pallets retornáveis utilizados para
transporte.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma citados
neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, no tocante aos pallets retornáveis.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital